Tribunal: TJPA
Processo: 0801219-30.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801219-30.2023.8.14.0006

APELANTE: RONALD NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº-

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801219-30.2023.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: RONALD NASCIMENTO DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: JULIA GRACIELLE REZENDE DE SOUSA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (
ARTIGOS 121, §2º, I, IV E VII C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL
).

1.

DA REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.
JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS.

2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA PENA BASILAR DO PATAMAR LEGAL MÍNIMO QUANDO EXISTENTES VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS (CULPABILIDADE, ANTECEDENTES CRIMINAIS, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), FUNDAMENTADOS IDONEAMENTE, SENDO ESSA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

38
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 11
de novem
bro
de 2024 e término no dia 19
de novem
bro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
19
de
novembro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RONALD NASCIMENTO DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA (ID nº 21124953) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime Fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I, IV e VII c/c 14, II e 29, todos do Código Penal.

Narrou a denúncia
(fls. 189/192, ID nº 21124801) em síntese, que no dia 07/09/2022, no período noturno, a vítima Edilson Saldanha da Silva, encontrava-se fazendo reparos em seu veículo no Residencial onde reside, na Estrada do Aurá, quando fora surpreendida, pelas costas, pelos denunciados MATEUS FERREIRA NERY e RONALD NASCIMENTO DOS SANTOS, ambos munidos de arma de fogo, sendo a vítima alvejada 5 (cinco) vezes, entretanto, em que pese está ferido, o Policial Militar, desarmando, conseguiu escapar do local dos fatos e se abrigou na portaria de um dos blocos do residencial, frustrando a dupla, que empreendeu fuga do local.

A vítima informou que dias antes, já circulavam informações de mensagens atribuídas a facção criminosa autodenominada
Comando Vermelho
em que havia ordens para ataques à agentes de segurança pública, inclusive informações de ataque direcionados a Policiais que residiam no Residencial Tancredo Neves, em que ocorreu o crime. Contudo, a vítima, não conseguiu reconhecer seus agressores, reforçando que foi alvejada quando se encontrava de costas para eles, e empreendendo fuga no ato.

Com o prosseguimento das diligências policiais, esclareceu-se através de testemunhas ouvidas que os acusados acima citados ficaram hospedados dias antes do crime no mesmo residencial do fato objeto do presente procedimento, com o fim de executar um policial militar,
em vingança a morte de “Junior Bolsa
”, membro da facção criminosa Comando Vermelho
,
que faleceu uma semana antes dos fatos junto com três outros faccionados em confronto com a Polícia Militar.

Por fim, foi esclarecido no decorrer das investigações policiais que a Tentativa de Homicídio foi planejada por
SABRINA VITÓRIA TAVARES DE AQUINO
, companheira de “Junior Bolsa”, tendo disponibilizado a sua residência para os dois primeiros denunciados, assim como avisado a eles quando a vítima se encontrava vulnerável para tentar matá-la.

Em medida cautelar deferida, com a interceptação telefônica dos denunciados, se observou que SABRINA VITÓRIA TAVARES DE AQUINO estava no local do crime, tendo descartado seu numeral e inserido novo chip após o crime, e, em rastreio, se observou que ela se encontra no Complexo do Alemão, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra os acusados
como

incurso n
o
artigo 121, §2º, I, IV e VII c/c 14, II, do Código Penal.

Na
sentença de Pronúncia
(fls. 456/459, ID nº 21124953, foi pronunciado somente o acusado RONALD NASCIMENTO DOS SANTOS, pelo crime do artigo 121, §2º, I, IV e VII c/c 14, II, do Código Penal, nos termos do artigo 413, do CPP, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, os demais acusados foram citados por Edital.

Na sentença do Tribunal do Júri
(fls. 590/592, ID nº 21125029),
após ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi proferida sentença condenatória na qual o ora apelante restou condenado a pena final e definitiva de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial Fechado.

Em razões recursais
(fls. 681/694, ID nº 21125109), apresentadas pela Defensoria Pública, o recorrente pugnou pela
anulação do julgamento por ser contrário à prova dos autos
, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 697/703, ID nº 21125112), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 712/716, ID nº 21852787), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.

Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1. DA REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

A defesa, com fundamento no
artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri é absolutamente contrária à prova dos autos, postulando pela submissão do ora apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

Adianto, todavia, que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O Código de Processo Penal, em seu
artigo 593, inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a Carta Magna erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ
, relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

“
(...). Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (...).
”.

A única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que a outro seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS
. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.
(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Na hipótese em testilha, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

In casu
, a
materialidade
e a
autoria
delitivas restaram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência policial, auto de exibição e apreensão de objeto, relatório de investigação criminal da polícia civil, quebra do sigilo telefônico do aplicativo de transporte 99 e Uber, laudo pericial de constatação de munições e acessórios nº 2022.01.001260-BAL, laudo pericial de mecanismo e potencialidade nº 2022.01.000968-BAL, auto de reconhecimento fotográfico, relatório final da operação “viúva”, laudo pericial de local de crime sem cadáver nº 2023.01.000080-CCV e laudo pericial de chassi e agregados em veículos nº 2023.01.000080-VRO, todos em total consonância com a prova oral colhida em sede policial e em juízo.

Segundo a Defesa, há contradições no depoimento da testemunha MISSYANNE TAVARES GALVÃO. Ao descrever o indivíduo com o qual alegou ter convivido por um a quatro dias, não mencionou as tatuagens visíveis do apelante, que possui cinco tatuagens em locais expostos. A defesa também questionou a descrição dos trajes fornecida pela testemunha, mencionando que os indivíduos usavam "short e camiseta". Outro ponto abordado pela defesa é a descrição de uma cicatriz feita pela testemunha, que mencionou uma cicatriz "bem visível na perna, que acredita ser a perna direita".

No entanto, a ora testemunha descreveu na sessão do júri, o apelante de forma convicta e firme, sem a necessidade de mencionar as cinco tatuagens que o réu possui de forma exposta, por este motivo, em nada se verifica erro ou dúvidas a respeito das declarações apresentadas pela testemunha.

Não há também inconsistência quanto a descrição do vestuário, mesmo porque a descrição dos trajes não tem a capacidade de invalidar a identificação feita pela testemunha, especialmente quando outras provas corroboram a identificação do apelante, como é o caso dos autos.

Por conseguinte, verifica-se que a pretensão defensiva não merece acolhimento, haja vista que, o julgador não se baseou apenas na descrição “short e camiseta”, para formar o seu livre convencimento motivado, tendo utilizado todo o conjunto probatório colhido ao longo da instrução processual, outrossim, quanto a cicatriz, a testemunha afirmou a sua existência, no entanto, indicou incerteza sobre a localização, dizendo “
bem visível na perna, que acredita ser a perna direita
”.

Isto dito, considera-se no presente caso, uma pequena incerteza, que em momento algum afasta a credibilidade das alegações da testemunha MISSYANNE TAVARES GALVÃO, que reconheceu sem dúvidas o apelante RONALD NASCIMENTO DOS SANTOS, como autor do crime.

Presentes, portanto, elementos suficientes para embasar o édito condenatório. O Tribunal Popular, amplamente baseado nas provas colhidas ao longo da instrução processual, afastou a tese sustentada pela Defesa e concluiu, então, de maneira escorreita, pela responsabilização criminal do apelante.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante recente jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II e IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. TESE DE DEFESA. LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.
– A cassação do veredicto dos Jurados com base no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal somente se justifica quando não houver nenhum elemento de convicção mínimo apto a estear a tese acolhida, o que não é o caso dos autos. Existindo prova, ainda que indiciária, apta a sustentar o veredicto dos jurados, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. - As testemunhas ouvidas em plenário afirmam não ter certeza sobre os acontecimentos dos fatos. - Desprovimento do recurso apelatório.
(TJ-PB - APR: 00001710319988150561, Relator: Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal, Publicado em 23/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, "não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos" ( HC n. 364.824/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/9/2016). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 763372 MS 2022/0251579-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023).

Por tais razões de decidir,
rechaço
o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar o ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, consoante fundamentado ao norte.

2. DO REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que
não
acolho o pedido em questão.

Entendo que é de fundamental importância transcrever o trecho da sentença que trata das circunstâncias judiciais valoradas negativamente:

“(...) a
CULPABILIDADE
é alta para o crime, já que estava em liberdade de outros processos quando voltou a cometer crime. Em relação aos
ANTECEDENTES
, vemos que possuía condenação. A
CONDUTA SOCIAL
consta como desregrada, pela quantidade de crimes que se vê envolvido. Sobre a
PERSONALIDADE
tenho que seja voltada para o crime, já que os diversos crime a ele imputados teriam sido realizados em diversos municípios e cada vez com maior gravidade. Os
MOTIVOS DO CRIME
não o favorecem já que a causa seria a vingança pela morte de terceiro que não possuía nem mesmo relação com ele. As
CIRCUNSTÂNCIAS
são desfavoráveis já que escolheu aleatoriamente a vítima, exclusivamente pelo fato de ser policial. As
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
foram medianas, já que a vítima sofreu diversas lesões, sendo necessário ser submetido à cirurgia. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
é neutro.

Como visto, o magistrado considerou desfavorável seis circunstâncias judiciais: a culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime.

Entendo que a análise do magistrado sentenciante é escorreita, r
evelando-se idôneos os fundamentos utilizados para justificar a análise desfavorável das circunstâncias judiciais,
pelo que não há motivos para sua reforma
.

Cumpre salientar que, no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade, o magistrado singular dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada:

sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal. No que verte ao tema da fixação da pena-base, nos moldes do artigo 59 do Código Penal, trago à baila o escólio do teórico
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Destaco, ainda, entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA ACIMA DE 8 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. 2. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio (hotel) e ilegalidade na busca veicular pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, razão não assiste ao recorrente, uma vez que, conforme se depreende dos autos, a Corte a quo concluiu pela presença de justa causa, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. Assim, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela ilegalidade da prova, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 5.
No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes
, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 7. No presente caso, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da elevada quantidade e da natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido (210 tabletes de cocaína com peso total de 227,70kg), para fixar a pena-base 1/2 acima do mínimo legalmente previsto, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento. 8. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 9. No presente caso, para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ. 10. Mantido o quantum da pena do acusado em patamar superior a 8 anos, inviável a fixação do regime diverso do fechado e a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos dos artigos 33, § 2º, alínea "a", e 44 do Código Penal.
11. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023). (GRIFEI)

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

Assim, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Por fim, a dosimetria da pena aplicada pelo douto Magistrado
a quo
valeu-se de todo conhecimento fático probatório existente nos autos, majorando a pena ao patamar concretizado pelos fundamentos suficientemente exauridos e devidos no processo, não merecendo qualquer reforma.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria o juízo majorou a pena-base em 10 anos, em razão do desvalor de seis circunstâncias judiciais
.
Assim, verifica-se que o juiz sentenciante aplicou uma fração inferior a 1/6 para exasperar a pena-base. Logo, a sentença não merece ser reparada, pois favorece o apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal,
mantendo a pena definitiva do apelante

em
14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime Fechado.

É como voto.

Belém, 25/11/2024